Tribunal: TJBA
Processo: 8028357-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028357-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MURILO DONATO SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS SUPERIORES A 30% DA RENDA AUFERIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RETENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. PERIGO DE LESÃO GRAVE EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.Observada a natureza consumerista da relação, a tutela de urgência indeferida em primeiro grau de jurisdição merece ser parcialmente reformada, à vista do que instrui a inicial, pois viola o direito do requerente, uma vez que os descontos efetuados alcançam o percentual de mais de 45% da renda líquida do agravante, comprometendo a sua subsistência, vedando-lhe o acesso ao mínimo existencial.
Precedentes (REsp nº 1.5.84.501-SP
).

2. Tratando-se de ação em que se discute o superendividamento, pertinente a reforma da decisão, para que haja limitação dos descontos da remuneração líquida do devedor a 30%, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial. Decisão parcialmente reformada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8028357-96.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
MURILO DONATO SILVA
, e, como agravado,
BANCO DO BRASIL S.A e OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator